Tribunal: TJMT
Processo: 1014557-57.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 036.554.501-50 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 1º Vogal: DR DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.
COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS
MORAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente GABRIEL DE OLIVEIRA SOUSA postula declaração de inexistência de débito de R$ 86,22 (oitenta e seis reais e vinte e dois centavos) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Na espécie, vislumbra-se que o Recorrente sustenta de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida.

3.
Ocorre que o Recorrente apresentou aos autos um boleto emitido por empresa de e-commerce, sem qualquer validade a comprovar a residência do Recorrente, sendo que a parte Recorrida trouxe aos autos, ficha de cadastro, histórico de consumo e faturas da UC objeto da cobrança.

4.
Dessa forma, entendo que a cobrança realizada pela empresa Recorrida é regular e não há ato ilícito indenizável praticado, a qual agiu no exercício regular de direito ao incluir o nome da Recorrente no rol de inadimplentes.

5.

Ademais, verifico que o ato de cobrança realizada pela Recorrida configura mero exercício regular de direito, portanto, inexiste o dever indenizatório.

6.
Improcedência da ação é medida impositiva.

7.
A Condenação em pedido contraposto deve ser mantida, ante a comprovação da existência do débito.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Condeno
o Recorrente GABRIEL DE OLIVEIRA SOUSA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022